Tribunal: TJDFT
Processo: 0712005-60.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. PARECER. ELABORAÇÃO. DEMORA. PERDA DE UMA CHANCE. DEVER DE INDENIZAR. DANO REAL E CERTO. ÔNUS DA PROVA. DEMONSTRADO. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
1. Trata-se de apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por perda de uma chance, julgou parcialmente procedente o pedido, em face da comprovação de que a demora na elaboração do parecer por parte da ré causou dano certo e real ao autor que deixou de obter vantagem com o sistema de compensação de energia.
2. Segundo jurisprudência do C. STJ, a Teoria da Perda de uma Chance exige que o dano seja real, atual e certo – dentro de um juízo de probabilidade e não de mera possibilidade – visto que a perda da chance é tida por lesão às justas expectativas do indivíduo, então frustradas. Demais disso, segundo a referida teoria, o agente não responde pelo resultado danoso, mas pela chance que privou, estabelecendo-se o nexo causal entre o agente e a frustração da expectativa – e não entre agente e dano (resultado).
3. Na hipótese em apreço, restou incontroverso que a ré não respeitou o prazo para a elaboração do parecer e, consequentemente, gerou danos ao autor na medida em que este deixou de compensar a energia produzida por meio do projeto de microgeração distribuída de energia fotovoltaica.
4. O autor/apelado se desincumbiu do seu ônus probatório ao demonstrar que obedeceu a todos os trâmites para que o projeto de microgeração de energia fosse concluído. Artigo 373, inciso I do CPC.
5. O valor devido pode ser facilmente apurado na fase de liquidação de sentença, não causando nenhum prejuízo às partes. Artigo 509, I, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido.